Tribunal: TJDFT
Processo: 0711387-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711387-33.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO ALEXANDRE DE QUEIROZ BARCELOS E GUIMARAES, LUIZ MANOEL ROCHA MENDES AGRAVADO: PDG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA DECISÃO EDUARDO ALEXANDRE DE QUEIROZ BARCELOS E GUIMARÃES e LUIZ MANOEL ROCHA MENDES interpuseram agravo de instrumento da r. decisão, integrada pela que rejeitou embargos de declaração (ids. 110257589 e 118519044 dos autos originários – processo no 0024101-89.2015.8.07.0007), que, no cumprimento de sentença movido contra PDG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., reconheceu que o crédito está submetido aos efeitos da recuperação judicial, conforme a tese jurídica firmada no Tema 1.051 do eg. STJ: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. No entanto, em consulta aos autos originários, verifica-se que após a prolação da r. decisão os agravantes-exequentes juntaram petição, em 21/5/22, sob o fundamento de “fato de alto relevo”, tendo em vista o encerramento da recuperação judicial, o lucro posterior da agravada-executada PDG e a definição pelo Juízo recuperacional da questão relativa à aplicação da tese jurídica firmada no Tema 1.051 do eg. STJ, notadamente quanto aos processos em que houve reconhecimento judicial anterior da extraconcursalidade do crédito (id. 125409942 dos autos originários). Ao final da referida petição, requerem a reconsideração da r. decisão ora agravada e o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, o que, por consequência, pode ensejar a perda superveniente do interesse recursal (id. 125409942, págs. 7/8, dos autos originários). Nesse contexto, a manifestação do Juízo a quo sobre o eventual prosseguimento do cumprimento de sentença representa questão prejudicial ao julgamento do presente recurso. Assim, determino que os presentes autos aguardem na Secretaria da Sexta Turma Cível até a manifestação do Juízo a quo sobre o fato superveniente informado pelos agravantes-exequentes na petição de id. 125409942 dos autos originários (processo no 0024101-89.2015.8.07.0007). Intimem-se. Brasília - DF, 26 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora